Tribunal: TJBA
Processo: 8007650-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007650-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DE CARVALHO Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no bojo de Agravo de Instrumento. Ocorre que, posteriormente, houve o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, circunstância que destituiu a natureza provisória da decisão impugnada e tornou prejudicado o objeto do presente recurso. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, após o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, subsiste interesse recursal no Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática anteriormente proferida. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento absorve e substitui a decisão monocrática, retirando-lhe eficácia e superando o objeto do Agravo Interno. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de julgamento colegiado torna prejudicado o Agravo Interno, por ausência de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, em razão da perda superveniente do interesse recursal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007650-73.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FERNANDO SOUZA DE CARVALHO e, como agravado, BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,_____ de_____________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça